Tribunal: STF
Processo: AI 712973
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA.
Ainda que assim não fosse, a verificação da
   contrariedade ao Texto Maior requer o exame prévio de norma
   infraconstitucional.
Caracterização de ofensa reflexa ou
   indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.